Tribunal: TJSP
Processo: 2099169-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO IPCA-E – VALORES QUE DEVEM SER CALCULADOS/CONFERIDOS PELA CONTADORIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO IPCA-E – VALORES QUE DEVEM SER CALCULADOS/CONFERIDOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
Recurso parcialmente provido.